Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700814-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RENATO DE BARCELLOS FERREIRA AGRAVADO: SUELIO RODRIGUES OLIVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO Agravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública Pública do DF, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos 0815763-51.2024.8.07.0016 segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, consistente na “transferência do veículo objeto da fraude, FIAT UNO EVO SPORTING 1.4, PLACA JIG 1879, junto ao DETRAN-DF e SEFAZ, suspendendo a exigibilidade dos débitos tributários relacionados ao veículo até decisão final, a fim de que não sejam feitos novos lançamentos de tributo e demais débitos...[...]”. O autor alega que em processo anterior, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília (0706473-25.2019.8.07.0001), foi reconhecida a responsabilidade do réu pelo pagamento das multas de trânsito e débitos do veículo, mas que a respectiva sentença não foi cumprida pelo agente do DETRAN. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a dilação probatória é necessária para a verificação da responsabilidade pelo pagamento das dívidas vinculadas ao veículo, notadamente porque não comprovada a comunicação da venda ao DETRAN/DF. Outrossim, o veículo foi entregue ao agravado em 05/04/2013 e o autor ajuizou a ação somente em 18/12/2024, lapso temporal indicativo de que inexiste perigo ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006